Tribunal: TJBA
Processo: 0002475-66.2012.8.05.0074
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-30
Data de publicação: 2026-04-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0002475-66.2012.8.05.0074 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOSE ARNALDO FEITOSA Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): C ACORDÃO Ementa: DIREITO PENAL. RECURSO DE APELAÇÃO. TRIBUNAL DO JÚRI. HOMICÍDIO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. EXECUÇÃO IMEDIATA DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu JOSÉ ARNALDO FEITOSA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo Presidente do Tribunal do Júri da Comarca de Dias D'Ávila/BA, que, após veredicto do Conselho de Sentença, condenou o apelante à pena de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime previsto no art. 121, caput, do CP. 2. Consta na denúncia que, na noite de 24.11.2012, o Réu, após discussão com a vítima Jair Marques ("Pelé"), desferiu-lhe golpes de faca na região do pescoço, dentro de sua residência, causando-lhe a morte. Em seguida, arrastou o corpo para a via pública. 3. A Defesa postula o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP), com redução da pena em patamar máximo na segunda fase da dosimetria, e concessão do direito de recorrer em liberdade. II. Questão em discussão 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida e em qual fração deve incidir na segunda fase da dosimetria; e (ii) estabelecer se o Réu tem direito a recorrer em liberdade, diante da determinação de execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri. III. Razões de decidir 5. A Súmula n.º 545 do STJ estabelece que, quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu faz jus à atenuante do art. 65, III, "d", do CP. Nos julgamentos pelo Tribunal do Júri, o STJ firmou entendimento de que basta que a confissão tenha sido arguida em plenário e conste da ata de sessão, independentemente de ter sido utilizada expressamente como fundamento da condenação. 6. Na espécie, a Defesa sustentou, em plenário, apenas o afastamento das qualificadoras, reconhecendo expressamente a autoria delitiva. Trata-se de confissão qualificada, que autoriza o reconhecimento da atenuante, na fração de 1/6 (um sexto), nos termos da jurisprudência do STJ. 7. Reduz-se a pena-base de 07 (sete) anos e 09 (nove) meses para 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão. 8. O pedido de recorrer em liberdade não merece acolhida. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri decorre diretamente da soberania dos veredictos, fundamento constitucional autônomo, independente do quantum da pena. 9. O STF, no Tema 1.068 (RE n. 1.235.340/SC), fixou tese no sentido de que a condenação pelo Júri tem força executória imediata, sem necessidade de demonstração do periculum libertatis. 10. A tese firmada em sede de repercussão geral aplica-se imediatamente aos processos em curso, não cabendo modulação de efeitos nem invocação do art. 5.º, XL, da CF/1988, conforme orientação das 5.ª e 6.ª Turmas do STJ. 11. A irretroatividade penal alcança a lei incriminadora e a que agrava a pena cominada, não as interpretações jurisprudenciais consolidadas em controle difuso com repercussão geral. 12. Ademais, o Apelante não é localizado em seu endereço há considerável lapso temporal, tendo sido frustradas as tentativas de notificação pessoal, circunstância fática que reforça a necessidade da custódia. IV. Dispositivo e tese 13. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: “1. A atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, "d", do CP) aplica-se ao réu julgado pelo Tribunal do Júri que reconheceu a autoria delitiva em plenário, ainda que de forma qualificada, bastando que o fato conste da ata da sessão de julgamento. 2. A execução imediata da pena imposta pelo Tribunal do Júri decorre da soberania dos veredictos, independentemente do quantum aplicado, nos termos do Tema 1.068 do STF, cuja aplicação é imediata aos processos em curso, sem modulação de efeitos.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 65, III, "d", e 121, caput; CPP, art. 492, I, "e"; CF/1988, art. 5.º, XL. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n.º 545; STF, RE n. 1.235.340/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 12.09.2024 (Tema 1.068); STJ, AgRg no AREsp n. 2.685.703/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 27.08.2024; STJ, AgRg no HC n. 456.108/SC, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 09.06.2020; STJ, AgRg nos EDcl no RHC n. 224.084/BA, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 12.11.2025; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 1.003.992/RJ, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 03.09.2025. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal n.º 0002475-66.2012.8.05.0074, oriunda do Juízo de Direito do Tribunal do Júri da Comarca de Dias D’Ávila/BA, em que figura como Apelante o Réu JOSÉ ARNALDO FEITOSA e como Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL. ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL ao Apelo, apenas para RECONHECER a incidência da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do CP, e, via de consequência, REDIMENSIONAR a sanção privativa de liberdade para 06 (seis) anos, 05 (cinco) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, mantendo-se a sentença fustigada em todos os seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora. IVONE BESSA RAMOS Desembargadora Relatora